Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM.

1. O contrato celebrado de honorários advocatícios firmado entre as partes foi ad exitum; ou seja, condicionados ao sucesso da demanda judicial, o que não ocorreu.

2. A resolução das demandas mencionadas nas linhas pretéritas ocorreu por motivo alheio à prestação dos serviços jurídicos contratados, motivo por que não há se falar em êxito.

3. Negou-se provimento ao recurso.